Tribunal: TJPA
Processo: 0810457-33.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810457-33.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BOULEVARD SHOPPING BELEM S.A

AGRAVADO: PEREIRA & GOUVEIA COMERCIO DE SOUVENIR LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DEITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0810457-33.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BOULEVARD SHOPPING BELEM SA

ADVOGADO: TADEU ALVES SENA GOMES

AGRAVADO: PEREIRA & GOUVEIA COMERCIO DE SOUVENIR LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA COM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. A INEXISTÊNCIA OU NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PESSOA JURÍDICA NÃO É CAPAZ, POR SI SÓ, DE ATRAIR A APLICAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO. PRECEDENTE STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I – O Juízo a quo indeferiu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica da empresa executada, sendo esta a decisão agravada.

II - No caso em tela, afirma o recorrente que não encontra bens da empresa executada e que esta ainda não finalizou formalmente suas atividades e possui débitos fiscais. Contudo, tais circunstâncias, por si só, não justificam a Desconsideração da Personalidade Jurídica, pois tão somente, a insolvabilidade e/ou a
impontualidade do pagamento de credores não atrai a aplicação da norma do 50 do Código Civil. Precedente STJ.

III - Assim, deve restar efetivamente demonstrada a fraude na manipulação da pessoa jurídica, que caracterize a má utilização do instituto da personalidade jurídica, mediante a prova cabal do abuso praticado, que denotem o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, para que se justifique a aplicação da Desconsideração da Personalidade Jurídica; o que não restou demonstrado pelo agravante, sendo imperioso manter a decisão agravada, da forma como fora lançada.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DEITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0810457-33.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BOULEVARD SHOPPING BELEM S.A.

ADVOGADO: TADEU ALVES SENA GOMES

AGRAVADO: PEREIRA & GOUVEIA COMERCIO DE SOUVENIR LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BOULEVARD SHOPPING BELEM S.A. em face de decisão do juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Monitória, com título executivo judicial, a qual foi ajuizada em face de PEREIRA &
GOUVEIA COMERCIO DE SOUVENIR LTDA

Busca o recorrente a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, alegando que a parte executada quedou-se inerte no feito principal, resultando na constituição do título executivo judicial e que restou infrutífera a tentativa de bloqueio
on line
via Bacenjud.

Comenta que constatou a ausência de qualquer lastro patrimonial hábil a solver o débito e que a sociedade empresária encontra-se irregular junto ao Fisco e que não houve a regular baixa da empresa, situação que configura abuso da personalidade jurídica e desvio de finalidade, pelo que se mostra devida a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios, nos termos do art. 50 do Código Civil. Requer o provimento do recurso.

No id n. 2536505 foi indeferido o pedido de efeito ativo ao recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de id n. 2685483 - Pág.1).

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DEITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0810457-33.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BOULEVARD SHOPPING BELEM SA

ADVOGADO: TADEU ALVES SENA GOMES

AGRAVADO: PEREIRA & GOUVEIA COMERCIO DE SOUVENIR LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BOULEVARD SHOPPING BELEM S.A. em face de decisão do juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Monitória, com título executivo judicial, a qual foi ajuizada em face de PEREIRA & GOUVEIA
COMERCIO DE SOUVENIR LTD
A.

Conheço do recurso, por estarem presentes os seus requisitos de admissibilidade recursal.

Busca o agravante a reforma da decisão singular que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sendo esta a decisão

agravada.

Sustenta o recorrente que caberia a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada em virtude de não ter encontrado bens que possam suprir a execução e pelo fato de a empresa estar em débito com o Fisco e não ter encerrado as suas atividades regularmente.

No caso dos autos temos a temática referente a Desconsideração da Personalidade Jurídica, que tem regramento disposto no art. 50 do Código Civil, que assim dispõe:

Art.
50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode
o juiz
decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídic a.

Nesse contexto, o abuso de direito caracteriza-se pelo
uso irregular de um direito derivado da
autonomia da pessoa jurídica que venha a desviar a
finalidade desta, de modo a caracterizar o uso diverso da pessoa jurídica,
fora dos limites estabelecidos pelo sistema legal, em
benefício dos sócios.

S
obre o tema, Fábio Ulhoa Coelho assevera:

O elemento subjetivo, consistente na intenção fraud
ulenta ou abusiva na utilização da pessoa
jurídica, é imprescindível para a desconsideração d
a autonomia desta, e a prudência na aplicação
desta teoria, de forma a circunscrevê-la estritamen
te aos casos em que este elemento subjetivo se
verifica, é condição de sua credibilidade e aceitaç
ão nos meios doutrinários e judiciários.
(COELHO, Fabio Ulhoa.
Curso de Direito Comercial
. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 55. v. 2.
)

Outro elemento
que pressupõe a aplicação da teoria da desconsid
eração da personalidade jurídica é a confusão
patrimonial, verificada nos casos em que o patrimôn
io de sócios e da sociedade restam confundidos,
parecendo ser apenas um único patrimônio,

Assim, considerando a excepcionalidade da medida, a Desconsideração da Personalidade Jurídica não pode ser aplicada devido,
apenas, à constatação da ausência de patrimônio da
sociedade, mas somente quando presentes as hipóteses descritas no art. 50 do Código Civil (Teoria Maior)

Dessa forma, o simples inadimplemento de uma empresa
não autoriza o redirecionamento da dívida para a pessoa de seus sócios, ainda que haja inso
lvência.

No caso em tela, afirma o recorrente que não encontra bens da empresa executada e que esta ainda não finalizou formalmente suas atividades e possui débitos fiscais. Contudo, tais circunstâncias, por si só, não justificam a Desconsideração da Personalidade Jurídica, pois tão somente, a insolvabilidade e/ou a
impontualidade do pagamento de credores não atrai a aplicação da norma do 50 do Código Civil, conforme asseverado pelo STJ, no seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CPC/2015. PROCEDIMENTO PARA DECLARAÇÃO. REQUISITOS PARA A INSTAURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE DIREITO MATERIAL. DESCONSIDERAÇÃO COM BASE NO ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE SUA COMPROVAÇÃO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica não visa à sua anulação, mas somente objetiva desconsiderar, no caso concreto, dentro de seus limites, a pessoa jurídica, em relação às pessoas ou bens que atrás dela se escondem, com a declaração de sua ineficácia para determinados efeitos, prosseguindo, todavia, incólume para seus outros fins legítimos.

2. O CPC/2015 inovou no assunto prevendo e regulamentando procedimento próprio para a operacionalização do instituto de inquestionável relevância social e instrumental, que colabora com a recuperação de crédito, combate à fraude, fortalecendo a segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, apresentando como modalidade de intervenção de terceiros (arts. 133 a 137)

3. Nos termos do novo regramento, o pedido de desconsideração não inaugura ação autônoma, mas se instaura incidentalmente, podendo ter início nas fases de conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, opção, inclusive, há muito admitida pela jurisprudência, tendo a normatização empreendida pelo novo diploma o mérito de revestir de segurança jurídica a questão.

4
. Os pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica continuam a ser estabelecidos por normas de direito material,
cuidando o diploma processual tão somente da disciplina do procedimento. Assim, os requisitos da desconsideração variarão de acordo com a natureza da causa, seguindo-se, entretanto, em todos os casos, o rito procedimental proposto pelo diploma processual.

6. Nas causas em que a relação jurídica subjacente ao processo for cível-empresarial, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica será regulada pelo art. 50 do Código Civil, nos casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.

7.
A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.

8. Recurso especial provido.

(REsp 1729554/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018)

Assim, deve restar efetivamente demonstrada a fraude na manipulação da pessoa jurídica, que caracterize a má utilização do instituto da personalidade jurídica, mediante a prova cabal do abuso praticado, que denotem o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, para que se justifique a aplicação da Desconsideração da Personalidade Jurídica; o que não restou demonstrado pelo agravante, sendo imperioso manter a decisão agravada, da forma como fora lançada.

Por todo o exposto, conheço do agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/05/2021